Tribunal: TJSP
Processo: 1016615-77.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação de indenização - danos morais - atraso de voo - autores que chegaram ao destino final passadas 6 (seis) horas do horário inicialmente previsto - readequação da malha aérea - fortuito interno que não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviço - dano moral configurado - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida -recurso improvido.